Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703114-16.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FALCAO E LIMA - COMERCIO DE CAFE LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Apelação cível interposta por Falcão e Lima – Comércio de Café Ltda. – ME contra a sentença proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, denegou a segurança pleiteada (ID no 10347688). 2. Nas razões de ID no 10347691, o apelante sustenta que recolhe a diferença entre a alíquota interna e interestadual do ICMS no momento do ingresso das mercadorias no DF. 3. Alega que a Lei Distrital no 5.558/2015 é inconstitucional, pois ampliou a responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL (diferencial de alíquota do ICMS) para além dos consumidores finais. 4. Defende que a Lei Distrital está em dissonância com os arts. 155, § 2o, VII e VIII da CF e art. 6o, § 1o da LC no 87/96, pois usurpou a competência da União. 5. O processo foi suspenso até o julgamento final do RE no 970.821/RS (Tema 517 da Repercussão Geral – ID no 3492273). 6. O Supremo Tribunal Federal julgou o referido recurso extraordinário (trânsito em julgado em 10/6/2022) e fixou a seguinte tese para o Tema 517: “É constitucional a imposição tributária de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” 7. Diante do julgamento proferido pelo STF no Tema 517, intime-se o apelante, Falcão e Lima – Comércio de Café Ltda. – ME, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste interesse recursal. 8. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 9. Publique-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO